Tribunal: TJES
Processo: 5022028-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022028-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSSANDERSON DE ALMEIDA STEIN BARBOSA 15956930764 e outros
RECORRIDO: CLEIDE CRISTINA MOTA DOS REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022028-02.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
ALEXSSANDERSON DE ALMEIDA STEIN BARBOSA e GLEDSON ALVES SANTOS

RECORRIDA:
CLEIDE CRISTINA MOTA DOS REIS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Alexsanderson de Almeida Stein Barbosa e Gledson Alves Santos em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido inicial da requerente, Cleide Cristina Mota dos Reis.

Em síntese, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória relatando que em dezembro de 2023, contratou os serviços de Alexsanderson de Almeida Stein Barbosa para a instalação de 80 metros de forro PVC em sua residência, pelo valor total de R$ 6.995,00. O pagamento foi realizado em parcelas e via PIX. A requerente aduz que o serviço foi parcialmente executado e, devido a uma forte chuva em dezembro de 2024, o forro começou a ceder, vindo a cair completamente em julho de 2024.

A requerente tentou contato com o requerido Alexsanderson sem sucesso e, ao procurar o PROCON/ES, descobriu que a nota fiscal do serviço havia sido emitida em nome de Gledson Alves Santos, o segundo requerido e também recorrente. A recorrida narra que ambos os recorrentes condicionaram o reparo do forro à retirada da queixa no PROCON.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da requerente, condenando os requeridos. Irresignados, os requerentes interpuseram o presente recurso, buscando a reforma da decisão.

FUNDAMENTAÇÃO

1. DAS PRELIMINARES

a) Da necessidade de perícia técnica

Os recorrentes arguiram a necessidade de perícia técnica para a análise do defeito no forro de PVC, com a consequente extinção do feito por incompetência do Juizado Especial Cível.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Em que pese a alegação, as provas documentais apresentadas nos autos, tais como fotografias e vídeos que demonstram o forro caído, são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço.

Se os recorrentes consideravam que o forro não seria adequado para o imóvel da consumidora, que não possui laje, não deveriam ter aceitado a realização do serviço.
A análise de mérito do caso não exige conhecimentos técnicos complexos, sendo possível a sua resolução com base na prova já produzida, o que é compatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

b) Da ilegitimidade passiva do recorrente Gledson Alves Santos

Os recorrentes também suscitaram a ilegitimidade passiva de Gledson Alves Santos, argumentando que ele seria apenas o emissor da nota fiscal, sem participação direta na execução do serviço.

No entanto, tal preliminar também não merece prosperar. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade da cadeia de fornecedores é solidária. A emissão da nota fiscal do serviço em nome de Gledson Alves Santos o insere na cadeia de fornecimento, tornando-o responsável, juntamente com o executor do serviço, pelos danos causados à consumidora. A sua atuação, portanto, é suficiente para configurar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. DO MÉRITO

O presente caso se enquadra perfeitamente na relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pelos recorrentes, enquadrados como fornecedores.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, que dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...".

Em casos como este, o ônus da prova é invertido em favor do consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC). Os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de afastar a sua responsabilidade. As fotografias e vídeos apresentados pela consumidora são suficientes para demonstrar a falha do serviço, que culminou com a queda do forro e os consequentes prejuízos.

Diante da falha na prestação do serviço, são evidentes os danos materiais e morais sofridos pela recorrida. O dano material é comprovado pelos pagamentos realizados para a contratação de um serviço defeituoso, que não trouxe o resultado esperado.

Desse modo, a sentença de primeiro grau se encontra em consonância com o arcabouço probatório e com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal, que pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)